Tribunal: TRF3
Processo: 0016470-95.2015.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2021-09-30

Inteiro teor:
702/907)

0016470-95.2015.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016470-95.2015.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GISELE CARIGNANI, LUIS ANTONIO RODRIGUES DO PRADO, MARIA DO CARMO SCOPARO PEREIRA, NILSON PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ANTONIO CREMASCO - SP59298-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TEMA 880/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRAZO QUINQUENAL CONTADO A PARTIR DE 30/06/2017. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, afastando a alegação de prescrição da pretensão executiva.

A ação originária objetivou o recebimento de anuênios, tendo o Superior Tribunal de Justiça dado provimento ao recurso especial dos autores para reconhecer o direito à contagem do tempo de serviço celetista para fins de percepção da vantagem. O trânsito em julgado definitivo ocorreu em 04/06/2001.

O cumprimento de sentença foi requerido em 22/11/2012, após sucessivas determinações judiciais para apresentação de fichas financeiras pelo INSS, documentação indispensável à elaboração dos cálculos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição da pretensão executiva, diante do transcurso de prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado e o ajuizamento do cumprimento de sentença, bem como se a demora na obtenção das fichas financeiras obsta a fluência do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

Nos termos da Súmula 150/STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento, sendo quinquenal o prazo aplicável às execuções contra a Fazenda Pública (Decreto no 20.910/1932).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 880, firmou entendimento de que, após a vigência da Lei no 10.444/2002, não é necessária fase prévia de liquidação por cálculos, não se suspendendo o prazo prescricional pela demora na apresentação de fichas financeiras.

Contudo, em sede de embargos de declaração, houve modulação de efeitos, fixando-se que, para decisões transitadas em julgado até 17/03/2016, quando a execução dependesse do fornecimento de documentos pelo ente público, o prazo quinquenal conta-se a partir de 30/06/2017.

No caso concreto, o título transitou em julgado sob a égide do CPC/1973 e o cumprimento de sentença dependia do fornecimento de fichas financeiras pelo INSS, enquadrando-se na hipótese modulada.

Tendo a execução sido requerida em 22/11/2012, não se verifica o transcurso do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da pretensão executiva contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 150/STF. 2. Para decisões transitadas em julgado sob a égide do CPC/1973 e cuja execução dependa do fornecimento de fichas financeiras pelo ente público, o prazo prescricional conta-se a partir de 30/06/2017, conforme modulação estabelecida no Tema 880/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC/1973, art. 604, §1o; CPC/2015, art. 534; CPC/2015, art. 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.336.026/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 28.06.2017; STJ, EDcl no REsp 1.336.026/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 13.06.2018; TRF3, AI 5004245-12.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 30.09.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0016470-95.2015.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ANTONIO CREMASCO - SP59298-A

APELADO: GISELE CARIGNANI, LUIS ANTONIO RODRIGUES DO PRADO, MARIA DO CARMO SCOPARO PEREIRA, NILSON PEREIRA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo INSS em face da sentença que julgou improcedente os embargos à execução, afastando a alegação de prescrição da pretensão executiva (fls. 14/17 – ID 93250413).

Sustenta, em razões de apelação, que a execução se encontra prescrita, ao argumento de que entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e o efetivo impulsionamento da fase executiva transcorreu prazo superior a cinco anos, nos termos do Decreto no 20.910/1932.

Alega que a demora na apresentação dos cálculos e na promoção dos atos necessários ao início da execução é imputável exclusivamente à parte exequente, não podendo eventual morosidade do Judiciário afastar a incidência da prescrição.

Defende que os pedidos de intimação para fornecimento de documentos não têm o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional, sobretudo quando não acompanhados de diligência efetiva para a formação do título executivo.

Requer, ao final, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, com a consequente extinção da execução e inversão do ônus sucumbenciais (fls. 21/27 – ID 93250413).

Devidamente intimados, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cinge-se a controvérsia a verificar se restou configurada a prescrição da pretensão executiva, em razão do transcurso de prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e o efetivo impulsionamento da execução, bem como se eventual demora pode ser imputada exclusivamente à parte exequente.

Trata-se, na origem, de ação ajuizada sob o procedimento ordinário, na qual os autores objetivaram o recebimento de anuênios.

Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelos autores (fls. 100/105 – ID 93249662).

Em sessão de julgamento realizada em 09/03/1999 a e. Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação dos autores (fls. 128/132 – ID 93249662).

Após o regular trâmite processual e a interposição dos recursos cabíveis às instâncias superiores, os autos foram submetidos à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o recurso especial interposto pelos autores, deu-lhe provimento.

A Corte Superior firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos civis têm direito à contagem do tempo de serviço prestado sob o regime celetista para fins de percepção de anuênios, reconhecendo que a mudança de regime jurídico promovida pela Lei no 8.112/1990 não afasta o cômputo do período anteriormente laborado para efeito de vantagens funcionais por tempo de serviço.

Em razão da reforma do julgado, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à inversão do ônus sucumbenciais, atribuindo-os à parte ré (fls. 181/182 – ID 93249662).

Regularmente intimadas as partes, o prazo recursal transcorreu in albis, sobrevindo o trânsito em julgado do acórdão em 07/11/2000 (fls. 185 – ID 93249662).

Na sequência, os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do Recurso Extraordinário interposto. Contudo, diante do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proferido despacho reconhecendo a perda do objeto do recurso extraordinário (fls. 188 – ID 93249662).

Referido despacho transitou em julgado em 04/06/2001 (fls. 189 – ID 93249662).

Com o retorno dos autos ao Juízo de origem, determinou-se a intimação dos autores para que se manifestassem acerca do interesse no prosseguimento da execução do julgado, o que ocorreu em 21/02/2002, conforme certificado nos autos (fls. 192/193 – ID 93249662).

A parte autora requereu a intimação do INSS para que apresentasse os comprovantes de pagamento necessários à elaboração dos cálculos de liquidação. O pleito, contudo, foi indeferido pelo Juízo (fls. 207 – ID 93249662).

Diante da dificuldade da parte autora em apresentar a memória de cálculo, em razão da ausência de documentos indispensáveis à apuração do quantum debeatur, foi determinado, no ano de 2008, que o INSS apresentasse, no prazo de 30 (trinta) dias, as fichas financeiras dos autores, bem como planilha discriminativa com os cálculos que entendesse corretos, nos termos da decisão transitada em julgado. (fls. 228 – ID 93249662).

O representante judicial do INSS foi devidamente intimado da decisão em 09/06/2008 (fls. 233 – ID 93249662).

Na sequência, apresentou termo de acordo dos autores Gisela Carignani e Luiz Antonio Rodrigues (fls. 236/241 – ID 93249662).

Em novo despacho, proferido em junho de 2010, o Juízo determinou a intimação do réu para que apresentasse as fichas financeiras dos autores, reiterando a necessidade de juntada da documentação indispensável à apuração dos valores devidos (fls. 248 – ID 93249662).

Os documentos foram apresentados em julho de 2010 (fls. 6/69 – ID 93250996). Contudo, a documentação foi juntada de forma incompleta, razão pela qual houve posterior complementação, efetivada apenas em setembro de 2012 (fls. 78/211 – ID 93250996).

A parte autora foi intimada para ciência da documentação apresentada e para elaboração dos cálculos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Os autos foram retirados em carga pelo patrono dos autores em 15/10/2012, sendo posteriormente devolvidos à Secretaria em 22/11/2012, ocasião em que foi apresentada a memória de cálculo, acompanhada de requerimento de citação do INSS, nos termos do art. 730 do CPC então vigente, para efetuar o pagamento do valor apurado. (fls. 213/233 – ID 93250996).

Pois bem.

O Código de Processo Civil de 1973 não disciplinou expressamente a prescrição intercorrente como instituto aplicável ao processo de conhecimento ou ao cumprimento de sentença. Antes do CPC de 2015, a prescrição intercorrente decorreu de construção jurisprudencial, alicerçada na aplicação das normas de direito material, reconhecendo-se a incidência dos prazos prescricionais da legislação substantiva no curso do processo, em razão da inércia do titular do direito em litígio.

A jurisprudência foi consolidada no sentido de que, o prazo de prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública é de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do disposto no art. 1o do Decreto 20.910/32. na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal

Nessa esteira, a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. PRAZO QUINQUENAL CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ENUNCIADO N. 150 DA SÚMULA DO STF. INTELIGÊNCIA. - Nas ações contra a Fazenda Pública aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, pois o Código Civil é um "diploma legislativo destinado a regular as relações entre particulares, não tendo invocação nas relações do Estado com o particular" (EREsp 1.081.885/RR, Ministro Hamilton Carvalhido, DJe de 1o.2.2011).

- O prazo quinquenal para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é contado do trânsito em julgado da sentença condenatória, ex vi do verbete n. 150 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação." Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 31.860/SC, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 07/05/2012)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO, INÉRCIA DOS EXEQUENTES. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. É assente nesta Corte que oprazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Enunciado da Súmula 150/STF.

2. No entanto, quando há controvérsia sobre a legitimidade do sindicato para propor a execução do decisum proferido na demanda coletiva, revela-se a inexistência de inércia do exequente, de forma que o prazo prescricional inicia-se com a publicação de decisão de reconhecimento da legitimidade, como na hipótese dos autos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1240333/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 26/10/2012)

O cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública deve ser iniciado mediante petição apresentada nos moldes do art. 534 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

No que tange à apuração do valor a ser executado, cumpre salientar que incumbe ao exequente apresentar, desde o início da execução, os cálculos correspondentes. Todavia, em demandas que envolvem servidores públicos, é comum que a elaboração de tais cálculos dependa do fornecimento, por parte do ente público, das respectivas fichas financeiras ou outros documentos necessários.

Até o ano de 2017, persistia controvérsia jurisprudencial acerca da subsistência da denominada liquidação por cálculos, especialmente após a entrada em vigor da Lei no 10.444/2002, a qual introduziu o parágrafo primeiro ao artigo 604 do CPC/73. Referido dispositivo autorizava o magistrado a acolher os cálculos apresentados pelo credor, nos casos em que o devedor, instado a apresentar documentos indispensáveis à liquidação, deixasse de fazê-lo injustificadamente.

Tal controvérsia refletia diretamente na definição do termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da execução, discutindo-se se este se iniciaria com o trânsito em julgado do título executivo judicial ou apenas após o fornecimento das informações necessárias pela Fazenda Pública.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema no 880, firmou orientação no sentido de que a Lei no 10.444/2002 suprimiu a necessidade de qualquer providência prévia de liquidação da conta para o ajuizamento da execução. Assim, não se admite a invocação de eventual demora na obtenção de fichas financeiras ou de outros documentos juntos à Administração ou a terceiros como causa impeditiva da fluência do prazo prescricional. Nessas condições, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória quando transcorrido o lapso prescricional aplicável, independentemente da realização de diligências administrativas prévias.

Assim restou ementada a decisão:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 10.444/2002, QUE INCLUIU O § 1o AO ART. 604, REDAÇÃO TRANSPOSTA PARA O ART. 475-B, §§ 1o E 2o, TODOS DO CPC/1973. CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDA EXECUTIVA FOI APRESENTADA DENTRO DO LAPSO QUINQUENAL, CONTADO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 10.444/2002. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. Nos termos da Súmula 150/STF, o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento. Dito entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos.

2. Esse termo inicial para contagem do prazo prescricional da ação executiva, que se mantém para as modalidades de liquidação por artigos e por arbitramento, sofreu sensível modificação a partir da alteração da natureza jurídica da "liquidação" por meros cálculos aritméticos. Tal ocorrera, em parte, com a edição da Lei n. 8.898/1994, cuja redação somente foi completada, a qual persiste até hoje - mesmo com a edição do CPC/2015 -, com a inclusão do § 1o ao art. 604 do CPC/1973.

3. Com a vigência da Lei n. 10.444/2002, foi mantida a extinção do procedimento de liquidação por cálculos, acrescentando o § 1o ao art. 604 do CPC/1973, permitindo sejam considerados corretos os cálculos do credor quando os dados requisitados pelo juiz do devedor não forem trazidos aos autos, sem justificativa. A partir de então, extinto, por completo, qualquer resquício de necessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda, tendo transcorrido o prazo de cinco anos, quando devedora a Fazenda Pública, incidirá o lapso prescricional quanto à execução.

4. No caso, consoante o acórdão recorrido, a sentença prolatada na Ação Ordinária n. 97.0004216-2, que reconheceu aos autores da demanda o direito ao reajuste de 28,86% a partir de janeiro de 1993 até a efetiva implantação em folha de pagamento, transitou em julgado em 25/3/2002. 5. Considerando que a execução foi ajuizada em 17/5/2007, mesmo após demora na entrega das fichas financeiras pela parte devedora, não transcorreu o lustro prescricional, porquanto a redação dada pela Lei n. 10.444/2002, que introduziu o § 1o ao art. 604 do CPC/1973, somente entrou em vigor em três meses depois, contados a partir do dia 85/2002 (data da sua publicação). Assim, por ocasião do ajuizamento da execução, em 17/5/2007, ainda não havia transcorrido o lapso quinquenal, contado da vigência da Lei n. 10.444/2002, diploma legal que tornou desnecessário qualquer procedimento prévio de efetivação da conta antes de a parte exequente ajuizar a execução.

6. Tese firmada: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros".

7. Recurso especial a que se nega provimento.

8. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 30/06/2017)

De outro vértice, cumpre salientar que, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, estabeleceu balizas específicas quanto à aplicação do precedente. Fixou-se, em caráter vinculante, que nas hipóteses de decisões transitadas em julgado até 17 de março de 2016 (vigência ainda do CPC/73), quando a parte exequente dependesse do fornecimento de documentos ou fichas financeiras pelo executado para viabilizar o pedido de cumprimento de sentença - independentemente de tal diligência ter sido deferida ou não pelo juízo, bem como esteja, ou não, completa a documentação - o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da execução ou cumprimento de sentença deve ser contato a partir de 30 de junho de 2017:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS PELO ENTE PÚBLICO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO À APLICAÇÃO DESTE PRECEDENTE ÀS DEMANDAS QUE CONTENHAM GRANDE NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS SUBSTITUÍDOS. OBSCURIDADE EXISTENTE NA TESE FIRMADA QUANDO INSERIDA A EXPRESSÃO "TERCEIROS". OBSCURIDADE QUANTO À ATRIBUIÇÃO DO EFEITO À EXPRESSÃO LEGAL DE QUE O JUIZ "PODERÁ REQUISITAR" OS DADOS. VÍCIOS SANADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E DO ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O julgamento deste recurso especial, sob a sistemática dos repetitivos, faz-se na vigência do regramento contido no CPC/1973 e circunscreve-se aos efeitos da demora no fornecimento pelo ente público devedor de documentos (fichas financeiras) para a feitura dos cálculos exequendos, não abrangendo a situação de terceiros que estejam obrigados nesse particular.

2. Independentemente de tratar-se, ou não, de execução com grande número de substituídos, aplica-se a tese firmada neste voto, porquanto, mesmo em tais casos, inexiste típica liquidação de sentença, desde que tal procedimento não tenha sido determinado na sentença transitada em julgado, prolatada no processo de conhecimento, até porque ausente a necessidade de arbitramento, de prova de fato novo, e, também, porque isso não resulta da natureza da obrigação.

3. O comando da Súmula 150/STF aplica-se integralmente à hipótese. Nas execuções que não demandem procedimento liquidatório, desde que exijam apenas a juntada de documentos aos autos e a feitura dos cálculos exequendos, o lapso prescricional executório transcorre independentemente de eventual demora em tal juntada.

4. Com a entrada em vigor da Lei n. 10.444/2002, para as decisões transitadas em julgado anteriormente, passam a operar efeitos imediatos à referida lei, contando-se, a partir da data de sua vigência, o prazo de prescrição para que a parte efetive o pedido de execução, devendo apresentar o cálculo que entender correto, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado.

5. No caso das decisões transitadas em julgado sob a égide da Lei n. 10.444/2002 e até a vigência do CPC/1973, a prescrição há de ser contada, obviamente, da data do trânsito em julgado do título judicial, porquanto o § 1o do art. 604 do CPC/1973 (com a redação dada pela Lei n. 10.444/2002) tem plena vigência (depois sucedido pelos §§ 1o e 2o do art. 475-B do CPC/1973), autorizando a parte exequente a propor a demanda executiva com os cálculos que entender cabíveis e que terão, por força de lei, presunção de correção, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado.

6. O comando legal, quando expressa que o juiz "poderá requisitar" os documentos, não autoriza a conclusão de que a pendência na sua juntada suspende ou interrompe o prazo de prescrição, seja por qualquer motivo (indeferimento pelo juiz, ausência de análise do pedido pelo magistrado, falta de entrega ou entrega parcial dos documentos quando requisitados).

7. O vocábulo "poderá requisitar" somente autoriza a concluir, em conjugação com o conteúdo da Súmula 150/STF, que o prazo prescricional estará transcorrendo em desfavor da parte exequente, a qual possui o dever processual de instruir devidamente seus pleitos executórios e, para isso, dispõe do lapso - mais do que razoável - de 5 anos no caso de obrigações de pagar quantia certa pelos entes públicos.

8. A existência de processos com grande número de substituídos não se revela justificativa apta para serem excluídos da tese firmada - nem existe amparo legal e jurisprudencial para conclusão contrária -, porque é ônus da parte que movimenta a máquina judiciária aparelhar os autos devidamente. As fichas financeiras podem ser trazidas aos autos pelos próprios substituídos, os quais possuem ou deveriam possuir seus contracheques e, na sua falta, podem diligenciar perante os órgãos públicos respectivos, não se tratando de documentos sigilosos nem de difícil obtenção.

9. Tese firmada, tendo sido alterada parcialmente aquela fixada no voto condutor, com a modulação dos efeitos: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF".

10. Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017.

11. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

12. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(EDcl no REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 22/06/2018)

Nesse contexto, considerando que o título executivo judicial transitou em julgado sob a égide do CPC/1973 e que a efetivação do cumprimento de sentença dependia do fornecimento de fichas financeiras pelo ente público executado, incide, na espécie, a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Declaração no REsp 1.336.026/PE (Tema 880), segundo a qual o prazo prescricional quinquenal, nessas hipóteses, conta-se a partir de 30/06/2017.

Nesse sentido já decidiu esta e. Segunda Turma:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO .

- A sentença condenou a parte agravante a incorporar aos proventos dos agravantes reajuste de 28,86% (Id. 22351198, p. 103/108 dos autos de origem), sendo parcialmente reformada por esta Corte apenas no tocante a consectários. O trânsito em julgado ocorreu em 29/06/2001

- Consoante expresso na Súmula 150, do E .STF, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação - no caso, cinco anos. O termo inicial do lapso prescricional é a data do trânsito em julgado da decisão de conhecimento que permite a execução da coisa julgada (aí incluída a fase de liquidação)

- A hipótese dos autos exige, ainda, análise de situação específica. O Superior Tribunal de Justiça, fixou Tese no Tema 880 no sentido de que a Lei n.o 10 .444/2002 tornou desnecessário qualquer procedimento prévio de efetivação da conta antes de a parte exequente ajuizar a execução, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a Administração ou junto a terceiros, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão executória quando decorrido o prazo prescricional aplicável.

- A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado, estabelecendo que, na hipótese de "decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017"

- No caso dos autos, a parte exequente, ora agravada, deu efetivo início à execução em 15/12/2006, com a juntada de cálculos, tendo requerido a juntada de fichas financeiras em 17/05/2005, não há que se falar em prescrição, nos moldes acima delineados, nos termos do entendimento do STJ.

Afinal, o prazo prescricional deve ser contado a partir de 30/6/2017 - Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-3 - AI: 50042451220214030000 SP, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 30/09/2021, 2a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 04/10/2021) grifos acrescidos.

Assim, tendo a execução sido requerida em 22/11/2012, não se verifica o transcurso do prazo prescricional, razão pela qual deve ser afastada a alegação de prescrição da pretensão executiva, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Diante do insucesso do recurso interposto é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, §11o do CPC, pelo que majoro 1% os honorários advocatícios fixados na r. sentença, totalizando 11% (onze por cento), acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o, do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TEMA 880/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRAZO QUINQUENAL CONTADO A PARTIR DE 30/06/2017. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, afastando a alegação de prescrição da pretensão executiva.

A ação originária objetivou o recebimento de anuênios, tendo o Superior Tribunal de Justiça dado provimento ao recurso especial dos autores para reconhecer o direito à contagem do tempo de serviço celetista para fins de percepção da vantagem. O trânsito em julgado definitivo ocorreu em 04/06/2001.

O cumprimento de sentença foi requerido em 22/11/2012, após sucessivas determinações judiciais para apresentação de fichas financeiras pelo INSS, documentação indispensável à elaboração dos cálculos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição da pretensão executiva, diante do transcurso de prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado e o ajuizamento do cumprimento de sentença, bem como se a demora na obtenção das fichas financeiras obsta a fluência do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

Nos termos da Súmula 150/STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento, sendo quinquenal o prazo aplicável às execuções contra a Fazenda Pública (Decreto no 20.910/1932).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 880, firmou entendimento de que, após a vigência da Lei no 10.444/2002, não é necessária fase prévia de liquidação por cálculos, não se suspendendo o prazo prescricional pela demora na apresentação de fichas financeiras.

Contudo, em sede de embargos de declaração, houve modulação de efeitos, fixando-se que, para decisões transitadas em julgado até 17/03/2016, quando a execução dependesse do fornecimento de documentos pelo ente público, o prazo quinquenal conta-se a partir de 30/06/2017.

No caso concreto, o título transitou em julgado sob a égide do CPC/1973 e o cumprimento de sentença dependia do fornecimento de fichas financeiras pelo INSS, enquadrando-se na hipótese modulada.

Tendo a execução sido requerida em 22/11/2012, não se verifica o transcurso do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da pretensão executiva contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 150/STF. 2. Para decisões transitadas em julgado sob a égide do CPC/1973 e cuja execução dependa do fornecimento de fichas financeiras pelo ente público, o prazo prescricional conta-se a partir de 30/06/2017, conforme modulação estabelecida no Tema 880/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC/1973, art. 604, §1o; CPC/2015, art. 534; CPC/2015, art. 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.336.026/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 28.06.2017; STJ, EDcl no REsp 1.336.026/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 13.06.2018; TRF3, AI 5004245-12.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 30.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão